Tribunal: STF
Processo: Rcl 57449
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Iraci Ribeiro contra decisões do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3) e do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 5020036-89.2019.4.03.0000, mediante as quais se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar matéria constitucional em sede recursal extraordinária, negando aplicação ao “Princípio do ‘In Dúbio Pro Misero’ em matéria previdenciária.



    Iraci Ribeiro narra que ingressou com ação rescisória com o objetivo de ver reconhecido seu direito à aposentadoria - anteriormente indeferido -, tendo, para tanto, apresentado “documento de empreiteiro rural que comprova o exercício [de atividade rural] no período [de 56 meses]”. 



    Informa que o pleito rescisório foi julgado improcedente no âmbito do TRF 3, pelo fundamento de que “o documento juntado por si só não garante a aposentadoria pretendida, sem deixar de verificar que já havia prova testemunhal nos autos originários que foi suprimida pela prova documental nova”.



    A reclamante diz que interpôs agravo contra o despacho que inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula nº 7/STJ, o qual não foi conhecido no âmbito do STJ, ao fundamento de ausência de impugnação especifica das razões de decidir da instância a quo ao inadmitir o recurso especial.



    Informa que interpôs recurso extraordinário contra essa decisão, ante a afronta à Constituição Federal ao se recusar “aplicação do princípio do ‘In Dúbio Pro Misero’ face a hipossuficiência da Recorrente, inclusive na produção de provas”, negando-se-lhe, assim, o direito à aposentação.



    Iraci Ribeiro defende que, por ser competência privativa do STF a análise de repercussão geral da temática constitucional suscitada no Processo nº 5020036-89.2019.4.03.0000, há usurpação da competência do STF pelo STJ ao negar trâmite ao recurso extraordinário interposto nos autos.



    Discorre sobre as razões pelas quais entende ter direito à aposentadoria e requer, em sede liminar, “que seja determinada a suspensão do processo em tramite ainda pelo STJ até ser proferida a decisão na presente Reclamação”.



    A reclamante pede que sejam 



    “requisitas informações do Tribunal Regional Federal da 3ª Região quanto a não aplicação do Princípio do “In Dúbio Pro Misero” em matéria previdenciária, claramente inconstitucional; e do Superior Tribunal de Justiça quanto a usurpação da competência estabelecida no art. 102º, inc. III § 3º da Constituição Federal”



    ; e, ao final, que seja julgado procedente o pedido,



    “cassando ou revendo as decisões anteriormente proferidas, determinando a procedência do direito da Reclamante a aposentadoria pretendida; 



    g) Subsidiariamente, [...], que seja cassada e revertida a decisão que vedou o prosseguimento do Recurso Extraordinário a esta Corte Suprema pelo argumento de ausência de repercussão geral, usurpando a competência deste Egrégio Tribunal Supremo estabelecida 102º, inc. III, § 3º da Constituição Federal, com a devida análise do caso por este Suprema Corte”.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamatória é usada por Iraci Ribeiro com o objetivo de questionar decisão no AResp nº 1920671, o qual não foi conhecido no âmbito do STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos pelos quais o Tribunal a quo negara admissibilidade ao recurso especial, mantida a decisão em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É dever da parte agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sendo certo que o agravo em recurso especial que não impugna o fundamento que levou à não admissão do recurso especial não deve ser conhecido, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015, e 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ. 2. Agravo interno não provido.”



    Não há teratologia ou usurpação da competência do STF pelo STJ ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, tendo o STJ atuado nos limites de sua competência ao fundamentar o entendimento no Tema nº 181 da sistemática da repercussão geral, cuja tese transcrevo:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Quanto a eventual violação à Constituição Federal pelo TRF 3 ao decidir o Processo nº 5020036-89.2019.4.03.0000, tem-se que o debate não é passível de ser conhecido na via da reclamação constitucional, sendo a presente via com esse fundamento usada por Iraci Ribeiro como sucedâneo de recurso, fim ao qual não se presta a presente ação originária, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016)



    “RECLAMAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente